Tribunal: STF
Processo: CJ 6883
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-12-14
Data de publicação: 1988-12-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO TRAVADO ENTRE JUIZES DE PRIMEIRO GRAU,
SUBORDINADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS.
ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CABE DIRIMI-LO,
AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE CONSERVA A COMPETÊNCIA
ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (E.C. N. 1/69), A PAR DO
EXERCÍCIO DA ATRIBUIDA AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS (ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS DE 1988, ART. 27, PARAGRAFO 7.).
PRECEDENTE DO STF: MS 20.869, SESSAO DE 17.11.88.
CONFLITO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.